Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO ACIDENTE PESSOAL. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
1. É legal a cobrança do seguro prestamista ou outras modalidades livremente pactuadas. No entanto, conforme tese fixada pelo STJ no REsp no 1.639.320/SP, “[...] o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".
2. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e c) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso dos réus parcialmente conhecidos e não providos.